Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A utilização do critério da equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente ocorre quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

2. Apelação desprovida.